Tribunal: TJMT
Processo: 1013118-19.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Presidência
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial em Mandado de Segurança n. 1013118-19.2018.8.11.0000
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: EDVARD CALDEIRA DA SILVA JUNIOR
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, assim ementado (ID 29665961):
“CONSTITUCIONAL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – VIGILANTE – CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL – CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS – AUSÊNCIA DE POSSE – DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS EM MELHOR CLASSIFICAÇÃO – DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – CONCESSÃO DA ORDEM.
O candidato classificado em concurso público, fora do número de vagas previstas no edital, possui mera expectativa de direito à nomeação dentro do período de validade do concurso. Contudo, a expectativa de posse se concretiza, passando a existir direito líquido e certo, quando há comprovação da existência de vagas em aberto, decorrente da desistência de candidato melhor classificado, que não tomou posse.” (N.U. 1013118-19.2018.8.11.0000, DES. MARCIO VIDAL, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/02/2020).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (ID 40133955).
Alega violação aos artigos 1o, 16, 20, II, 22, parágrafo único, IV, e 59, III, da LC n. 101/2000 e artigo 489, §1o, IV, do CPC, além de divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (ID 52574987).
Contrarrazões (ID 53873482).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Alegada violação ao artigo 489, §1o, IV, do CPC
A partir da suposta ofensa ao artigo 489, §1o, IV, do CPC, o Recorrente alega que o acórdão impugnado é omisso, porquanto a Câmara julgadora não enfrentou argumento capaz de infirmar a conclusão adotada no acórdão, qual seja, a previsão de suspensão automática da validade dos concursos homologados enquanto a administração pública estiver legalmente impedida de fazê-lo, nos termos do artigo 24 da LC Estadual n. 614/2019.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
“No que se refere à alegação de que os concursos públicos estão suspensos, por força do artigo 24, da LC n. 614/2019, anoto que não foi apreciada no decisum impugnado, em razão de não constar da manifestação do ente público estadual.” (ID 40133962)
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 489, §1o, IV, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 1o, 16, 20, II, 22, parágrafo único, IV, e 59, III, da LC n. 101/2000 está amparada na alegação de que o “o Estado de Mato Grosso não realizou as nomeações em razão do estado de calamidade financeira, que foi agravado pela crise do Covid-19.”, estando impossibilitado de promover a não prorrogação do concurso e a nomeação do Recorrido, em razão das limitações previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“Importante destacar que o Embargante, na sua manifestação, alegou apenas a ausência de disponibilidade financeira, e que a nomeação deveria ter prévia dotação orçamentária, adequando-se à Lei de Responsabilidade Fiscal, nos termos do artigo 169, da CRFB, não apontando e comprovando o estouro dos limites previstos na mencionada lei.
Frise-se que a questão da disponibilidade financeira foi discutida no acórdão recorrido. Veja-se:
Frise-se, que, estando comprovada a existência de vaga decorrente da ausência de posse, fragiliza-se até mesmo o argumento de que a nomeação dependeria de - ou estaria condicionada à - disponibilidade orçamentária, pois se há recursos para as nomeações que não foram efetivadas, em decorrência da desistência dos mencionados candidatos, não há pensar que a inexistência de recurso seria obstáculo intransponível para nomeação do Impetrante. Ademais, cumpre salientar que a abertura de concurso público presume que haja, na lei orçamentária, previsão para a nomeação dos candidatos aprovados. (Destaquei).” (ID 40133962)
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO DETERMINADA PELA CORTE A QUO. REVISÃO DAS CONCLUSÕES LANÇADAS NO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO AUTÔNOMO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA 283/STF. APLICAÇÃO.
1. Conforme se extrai dos autos, o impetrante, ora agravado, foi aprovado em 1o (primeiro) lugar no certame que previa uma única vaga para a lotação pretendida. Assim, a ausência de outros aprovados com melhor classificação e a existência de vaga editalícia impõe a nomeação e posse do impetrante, conforme a jurisprudência deste STJ e a do STF.
2. O dever de nomeação não é absoluto, podendo ser afastado, motivadamente, em situações que caracterizem fato justo superveniente, imprevisibilidade, gravidade e necessidade - o que não foi comprovado pelo recorrente.
3. Infirmar tais conclusões demandaria o inevitável revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada na via extraordinária, à luz do enunciado da Súmula 7/STJ.
4. [...] 5. A insurgência baseia-se em alegada divergência jurisprudencial acerca do art. 22, parágrafo único, IV, da Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme julgados do STJ e do STF. Todavia, a incidência da Súmula 7/STJ sobre a questão de mérito prejudica a análise do alegado dissídio.
6. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1791367/RO, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/04/2020, DJe 05/05/2020) (g.n.)
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. OFICIAL ADMINISTRATIVO DA POLÍCIA MILITAR. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. EXISTÊNCIA. FALTA DE ADEQUAÇÃO ÀS CONDICIONANTES PREVISTAS NO RE 598.099/MS.
1. [...] 2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 598.099/MS, submetido à sistemática da repercussão geral, fixou orientação de que os candidatos aprovados dentro do número de vagas em concurso público possuem direito líquido e certo à nomeação, até o prazo de validade do certame.
3. Com efeito, nos termos da jurisprudência do STJ, "a recusa da Administração Pública ao direito público subjetivo de nomeação em favor do candidato classificado dentro do número de vagas ofertadas no edital de concurso público somente se justifica se obedecidas integralmente as condicionantes previstas no RE 598.099/MS, que constitui o marco jurisprudencial regulatório desse direito" (RMS 57.565/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20/8/2018).
4. No caso, verifica-se que a justificativa da administração pública para deixar de nomear os candidatos aprovados dentro do número de vagas previstas no edital do certame em questão não se reveste de nenhuma dessas características, sustentando-se na alegação genérica de crise financeira e violação da Lei de Responsabilidade Fiscal.
5. Em casos semelhantes ao dos autos, com origem no mesmo certame público, esta Corte vem reconhecendo o direito líquido e certo à nomeação dos candidatos aprovados. Precedentes.
6. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no RMS 58.381/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/04/2020, DJe 05/05/2020) (g.n.)
Dissídio Jurisprudencial
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (artigo 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. USO OFF LABEL. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.(...)
3. A necessidade do reexame da matéria fática inviabiliza o recurso especial também pela alínea "c" do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal, ficando, portanto, prejudicado o exame da divergência jurisprudencial.”. (AgInt no AREsp 1536948/SP, Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 28/05/2020).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 21 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
Recurso Extraordinário em Mandado de Segurança n. 1013118-19.2018.8.11.0000
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: EDVARD CALDEIRA DA SILVA JUNIOR
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto por ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no artigo 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, assim ementado (ID 29665961):
“CONSTITUCIONAL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – VIGILANTE – CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL – CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS – AUSÊNCIA DE POSSE – DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS EM MELHOR CLASSIFICAÇÃO – DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – CONCESSÃO DA ORDEM.
O candidato classificado em concurso público, fora do número de vagas previstas no edital, possui mera expectativa de direito à nomeação dentro do período de validade do concurso. Contudo, a expectativa de posse se concretiza, passando a existir direito líquido e certo, quando há comprovação da existência de vagas em aberto, decorrente da desistência de candidato melhor classificado, que não tomou posse.” (N.U. 1013118-19.2018.8.11.0000, DES. MARCIO VIDAL, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/02/2020).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (ID 40133955).
Alega violação aos artigos 2o, 37, 38, 97 e 169 da CF.
Recurso tempestivo (ID 52574987).
Contrarrazões (ID 53873484).
É o relatório. Decido.
Sistemática de repercussão geral – Tema 161/STF
Consoante se verifica da tese recursal, a suposta violação aos artigos 2o, 37, 38, 97 e 169 da CF, está amparada na alegação de que o caso em análise não se amolda ao clássico entendimento do STF segundo o qual “os aprovados dentro do número de vagas têm direito subjetivo à nomeação” (Recurso Extraordinário 837.311), uma vez que, há uma peculiaridade que o distingue dos casos que embasaram aquele entendimento: o estado de calamidade financeira, reforçada pela crise do Covid-19.
No julgamento do recurso Leading Case 598.099/MS (Tema 161) o Supremo Tribunal Federal concluiu que “Nomeação de candidato classificado entre as vagas previstas no edital de concurso público” e, reconheceu a repercussão geral desta matéria, conforme se observa da ementa abaixo transcrita:
“DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. 2. Direito líquido e certo à nomeação do candidato aprovado entre as vagas previstas no edital de concurso público. 3. Oposição ao poder discricionário da Administração Pública. 4. Alegação de violação dos arts. 5o, inciso LXIX e 37, caput e inciso IV, da Constituição Federal. 5. Repercussão Geral reconhecida.” (RE 598099 RG, Relator(a): Min. MENEZES DIREITO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/04/2009, DJe-040 DIVULG 04-03-2010 PUBLIC 05-03-2010 REPUBLICAÇÃO: DJe-045 DIVULG 11-03-2010 PUBLIC 12-03-2010 EMENT VOL-02393-05 PP-01004).
Nesse contexto, constata-se que o acórdão recorrido está em conformidade com a orientação do STF, o que obsta o seguimento do recurso, por aplicação da sistemática de repercussão geral.
Ademais, a competência do Supremo Tribunal Federal restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação de normas constitucionais, não sendo possível o exame de fatos e provas, conforme dispõe a Súmula 279/STF.
Quanto à alegação da peculiaridade que o distingue dos casos que embasaram o entendimento do Leading Case 598.099/MS (Tema 161), qual seja, o estado de calamidade financeira, reforçada pela crise do Covid-19, é necessário o exame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a aplicação da referida súmula, conforme preconiza sua jurisprudência:
“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Acórdão em consonância com o entendimento consolidado no julgamento do RE 598.099/MS (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 161), acerca do direito à nomeação de candidatos aprovados dentro do número de vagas previstas no edital. 2. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1219534 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-256 DIVULG 22-11-2019 PUBLIC 25-11-2019) (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão os entendimentos do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STF, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 21 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.